Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716582-36.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. APELADO: CONDOMINIO SPOT, CONDOMINIO YOU LIFE STYLE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SPE Brasil Incorporações 17 Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Condomínio Spot propôs ação de obrigação de fazer contra Condomínio You Life Style. Narrou que são vizinhos separados por um muro localizados na Avenida Jacarandá, em Águas Claras-DF. Informou que foi construído em 2014 e o Condomínio You Life Style em 2013. Sustentou que este propôs ação para condená-lo em obrigação de fazer as obras necessárias para reparar diversas anomalias encontradas em vistoria de inspeção predial (processo n. 0702471-18.2020.8.07.0020). Narrou que foi realizada prova pericial no processo n. 0702471-18.2020.8.07.0020, que concluiu que o Condomínio You Life Style construiu o edifício garagem sem observar as normas técnicas, de forma que há riscos de desabamento e desmoronamento. Requereu a concessão de tutela de evidência para que o Condomínio You Life Style realize todas as obras acautelatórias e definitivas para evitar o desmoronamento e o desabamento da sua garagem, Pediu, no mérito, a confirmação da tutela de evidência (id 69677815). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 69677830). O Condomínio You Life Style apresentou contestação. Argumentou que a responsabilidade pelos vícios construtivos é do condomínio autor e da construtora responsável pela obra do seu edifício, a SPE Brasil Incorporação 17 Ltda. Requereu a denunciação à lide desta. Pediu a rejeição dos pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, pediu que, em caso de acolhimento do pedido, que fosse atribuída a responsabilidade à SPE Brasil Incorporação 17 Ltda. (id 69677836). O Condomínio Spot apresentou réplica (id 69677855). O Juízo de Primeiro Grau admitiu a utilização de prova emprestada consistente no laudo pericial produzido no processo n. 0702471-18.2020.8.07.0020 e admitiu a denunciação à lide de SPE Brasil Incorporação 17 Ltda. (id 69678629). A SPE Brasil Incorporação 17 Ltda. interpôs agravo de instrumento contra referida decisão (processo n. 0732023-83.2023.8.07.0000). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento (id 60630230 do processo n. 0732023-83.2023.8.07.0000). A SPE Brasil Incorporação 17 Ltda. interpôs recurso especial, que foi admitido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial encontra-se concluso para decisão do Ministro Relator. A sentença não se manifestou sobre a denunciação à lide (id 69678690). As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, para inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. A decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, uma vez que esta é proferida em juízo de cognição exauriente, com a consequente a perda de objeto do agravo de instrumento. O destino que se deve dar ao agravo de instrumento depois de proferida a sentença, em razão da ampla gama de possibilidades de conteúdos diversos das decisões interlocutórias, depende do conteúdo da decisão impugnada. A análise do agravo de instrumento não ficará prejudicada em razão da superveniência de sentença de mérito apenas em questões excepcionais, como quando na decisão agravada for decidido parcialmente o mérito. O art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito: depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Este é o caso dos autos, pois depende de uma manifestação definitiva do Poder Judiciário a respeito da possibilidade da denunciação à lide. Ante o exposto, suspendo o processo nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0732023-83.2023.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator